Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN-DF. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS QUE SERIAM INSUFICIENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser infirmada diante de provas consistentes em sentido contrário.

2. Se para transferência de veículos o órgão de trânsito responsável legalmente para tal exige que os documentos estejam íntegros, tal fato, em princípio, deve ser respeitado pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação dos poderes. Contudo, afastando a exigência do princípio da razoabilidade, no caso concreto, é dever do judiciário socorrer o jurisdicionado.

3. Em princípio, não estando o documento de transferência em bom estado, o que demanda na análise de todos os elementos constantes do processo, eventual procedência do pedido formulado deve ser reservado para o mérito da ação e não sem sede de agravo de instrumento, que esgota totalmente o objeto da ação.

4. Recurso conhecido e não provido.